Tribunal: CARF
Processo: 11065.722044/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722044/2018-93
RESOLUÇÃO
3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências: a)
intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar o enquadramento das despesas,
as quais alega que não foram analisadas sob o processo produtivo, comprovando o efetivo
enquadramento no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância,
delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018; b) realizar eventuais diligências que julgar
necessárias para a constatação especificada nesta Resolução; c) analisar o Laudo Pericial e demais
documentos apresentados nos autos para comprovação das glosas em duplicidade e demais erros
indicados pela Recorrente; d) elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente, bem como
apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados; e) intimar a Contribuinte para, querendo,
apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a
diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

Fl. 7582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
2
RELATÓRIO
Conforme relatório da decisão de primeira instância, versa o presente litígio sobre
Pedido de Ressarcimento de Autos de Infração relativos a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, apurados
na sistemática não-cumulativa, constituindo crédito tributário nos valores, respectivamente, de R$
264.206.254,65 e R$ 57.357.268,43, totalizando R$ 321.563.523,08, aí incluídos valores principais,
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 07/2018.
As irregularidades constatadas ensejaram imputação de insuficiência de
recolhimento das contribuições nos períodos mensais de julho de 2013 a dezembro de 2014 e
foram consubstanciadas no Relatório Fiscal de fls. 313/381, no qual a Fiscalização inicia expondo,
entre outras informações, o objeto social da pessoa jurídica segundo seu Estatuto: a indústria e o
comércio de produtos de aço e respectivas matérias-primas e subprodutos, comercialização de
combustíveis sólidos, dentre eles, carvão metalúrgico, carvão térmico, antracito, coque
metalúrgico, coque fundição e coque verde de petróleo, podendo ainda exercer atividades
complementares destas e quaisquer outras que, direta ou indiretamente, se relacionem com o seu
objeto, incluindo mineração, construção, transformação de laminados e prestação de serviços
técnicos especializados, elaboração execução e administração de projetos de florestamento e
reflorestamento, bem como a exportação e importação de bens de ou para sua indústria e
atividades relacionadas à produção de carvão vegetal, o transporte via rodoviária, ferroviária,
marítima e ou pluvial de bens de sua indústria, as atividades portuárias fora de área de porto
organizado e as de operador portuário, de que trata a Lei no 8.630, de 25.02.93, e ainda, a
geração, transmissão e comercialização de energia elétrica.
Na sequência descreve o procedimento fiscal, os exames efetuados e transcreve
disposições legais acerca dos créditos de PIS e COFINS na sistemática da nãocumulatividade (arts.
1o a 4o da Lei no 10.637, de 2002, e arts. 1o a 6o da Lei no 10.833, de 2003), inclusive diversas
Soluções de Consulta expedidas pelos órgãos regionais da RFB acerca do conceito de insumo,
entre outros assuntos, e relaciona as irregularidades apuradas.
A Impugnação interposta foi julgada parcialmente procedente
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
TRIBUTO
SUJEITO
AO
REGIME DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a
distribuição do ônus probatório deve ser feita em conformidade com as
peculiaridades deste regime.
Ao Fisco compete a prova do direito da Fazenda Pública em face da contribuinte,
devendo a fiscalização, portanto, fazer a prova da base de cálculo e do valor do
Fl. 7583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
3
tributo devido, quando não admita como válidos os valores informados pelo
sujeito passivo.
Já ao Sujeito Passivo compete a prova dos fatos modificativos ou extintivos
daquele direito, devendo este, portanto, fazer a prova da legitimidade e do
montante dos créditos da não cumulatividade utilizados para descontar do tributo
devido.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção da autoridade
julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Fl. 7584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
4
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação
da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados
à atividade de revenda de bens; itens utilizados posteriormente à finalização dos
processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções
justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Veículos não se classificam como espécie de “máquinas ou equipamentos” para
fins de admissão de créditos calculados sobre operações de aluguéis.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO.
No regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto de créditos
em relação ao pagamento de serviços aduaneiros e de frete interno referente ao
transporte de mercadoria importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto
alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SUCATA.
É vedada a apuração do crédito a título de insumo, nas aquisições de
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro
ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho,
classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04,
75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do
Capítulo 81 da TIPI, ainda que sejam adquiridos de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS DO ATIVO PERMANENTE. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Fl. 7585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
5
Somente conferem direito a crédito com encargos de depreciação os bens
adquiridos para compor o Ativo Imobilizado e que sejam utilizados diretamente
na produção de bens destinados a venda. É vedada a apropriação de créditos de
encargos de depreciação relativos às aquisições anteriores a 30 de abril de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação
da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados
à atividade de revenda de bens; itens utilizados posteriormente à finalização dos
processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções
justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Fl. 7586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
6
Veículos não se classificam como espécie de “máquinas ou equipamentos” para
fins de admissão de créditos calculados sobre operações de aluguéis.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO.
No regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto de créditos
em relação ao pagamento de serviços aduaneiros e de frete interno referente ao
transporte de mercadoria importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto
alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SUCATA.
É vedada a apuração do crédito a título de insumo, nas aquisições de
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro
ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho,
classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04,
75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do
Capítulo 81 da TIPI, ainda que sejam adquiridos de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS DO ATIVO PERMANENTE. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Somente conferem direito a crédito com encargos de depreciação os bens
adquiridos para compor o Ativo Imobilizado e que sejam utilizados diretamente
na produção de bens destinados a venda.
É vedada a apropriação de créditos de encargos de depreciação relativos às
aquisições anteriores a 30 de abril de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual fez os seguintes pedidos:
Fl. 7587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
7

Fl. 7588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
8

Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio
para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 7589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
9
2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O presente processo tem por origem auto de infração lavrado para exigência de PIS,
COFINS e consectários legais, como decorrência de fiscalização que resultou na glosa de créditos
relativos ao período de julho de 2013 e dezembro de 2014, créditos esses descontados das
contribuições devidas no regime não cumulativo.
Após diligência fiscal que propôs a desconsideração de parte das glosas objeto do
auto de infração, sobreveio acórdão da DRJ que rejeitou as preliminares de nulidade para, na
análise específica das glosas, revertê-las em parte.
Em razões recursais, a defesa detalhou a natureza das aquisições dos grupos,
pontuando sobre a essencialidade e relevância das aquisições, passível de ser apurada mediante
teste de subtração, na forma definida pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa, devendo o conceito
de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Como acima observado, inicialmente o julgamento foi convertido em diligência em
primeira instância, para que a autoridade preparadora competente verificasse se os itens
discutidos se amoldam ou não na nova conceituação de insumo, segundo as balizas contidas no
REsp no 1.221.170/PR, observando-se a delimitação da extensão e do alcance do referido julgado
contida na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado do resultado da diligência.
Realizada a diligência, a Contribuinte apontou inconsistência da Autoridade Fiscal,
considerando as seguintes razões:
A Fiscalização utilizou a numeração, descrição e estrutura do relatório
fiscal. Nesse formato, algumas aquisições de mesma natureza se repetem
em dois ou mais itens. Vigilância e Segurança, por exemplo, são tratados
no item específico 4.1.3 (“Vigilância e segurança de pessoas e bens”); no
4.1.16.r do “demais itens” (“Segurança patrimonial”); no 4.1.17 do
“Créditos indevidos no Bloco A,C,D - classificados como "não cadastrado" e
4.2.z do “Créditos indevidos sobre despesas informadas no Bloco "F"
(“segurança patrimonial”). Para evitar repetições a contribuinte agrupou
as glosas por identidade em sua impugnação, estrutura que será mantida
na presente manifestação.
Fl. 7590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
10
Com isso, pediu para que a Autoridade Preparadora manifestasse “se os itens
discutidos se amoldam ou não na nova conceituação de insumo, segundo as balizas contidas no
REsp no 1.221.170/PR”.
Para tanto, em complementação da prova, diante da falta da fiscalização in loco,
com exame do processo produtivo da contribuinte e identificação da natureza e função dos
insumos utilizados, a Recorrente trouxe com a peça recursal os seguintes documentos:

Não obstante os argumentos da defesa com relação ao enquadramento dos itens
indicados como insumos nos critérios de essencialidade e relevância sobre as atividades
desenvolvidas, igualmente alega a Recorrente que a Autoridade Fiscal glosou créditos em
duplicidade, conforme relação e Notas Fiscais apresentadas com o recurso.
Alega a defesa que muitas glosas foram agrupadas aleatoriamente pela Autoridade
Fiscal, bem como outras deixaram de conter especificações suficientes à sua identificação, sendo
que glosas de mesma natureza constam em blocos/anexos distintos.
Dentre os erros indicados pela Recorrente, afirma a defesa que o Laudo Pericial de
fls. 6607 a 6768 é passível de demonstrar:
(i)
A supressão nos Anexos Fiscais dos dados dispostos na EFD que permitiriam a
identificação da glosa;
(ii)
A consolidação de várias notas fiscais em uma única linha de glosa, identificada
apenas por tipo de serviço (nem sempre mantendo a mesma nomenclatura da
EFD)ou fornecedor, sem informações que permitam rastrear as NFs consolidadas;
Fl. 7591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
11
(iii)
Ausência de anexos para itens glosados 4.1.2 (exploração florestal), 4.3.1
(depreciação), 4.3.2 (depreciação antes de maio/04);
(iv)
Identificação errônea de glosas (supostamente identificadas como “ND”, sem que
tal sigla exista na EFD);
(v)
Incorreta categorização (ex.: “funerária” dentro do título “brindes e premiações”);
(vi)
Lançamento de valores que não correspondem às glosas indicadas;
(vii)
Divergência relevante (aproximadamente R$ 15 milhões) para glosa de sucata em
out/2013 entre dois anexos produzidos pela Fiscalização, entre outras
inconsistências.
(viii)
R$ 3.099.977,09 de glosas de PIS/COFINS inexistentes nas EFDs, com indicação das
fls. 6636-6640 e arquivo não paginável de fl. 7501;
(ix)
R$ 2.723.038,53 de glosas de PIS/COFINS em duplicidade (que constam duas vezes
ou pelo dobro nos anexos ao Auto de Infração elaborados pela Fiscalização em
relação ao crédito efetivamente aproveitado em EFD), com indicação das fls. 6640 -
6644 e arquivo não paginável de fl. 7501.
(x)
As reversões deixaram de contemplar glosas de mesma natureza, justamente em
razão da separação temática inapropriada e falta de informações básicas para
identificar a glosa.
Constata-se que são vários os erros indicados pela defesa, sobre os quais entendo
que devem ser analisados pela Autoridade Fiscal, em respeito ao princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa.
Ademais, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade
vinculada à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe
o motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio, 1950,
página 88 e segs.
Fl. 7592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
12
aquele relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o
chamado mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
Ademais, na forma prevista pela Lei no 9.784/19994, os ritos e formas do processo
administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de
certeza e segurança.
Por tais razões, considerando os erros indicados pela Contribuinte e,
principalmente, os documentos comprobatórios acostados aos autos, em atenção ao ônus da
prova delimitado pelo artigo 373, I do Código de Processo Civil, entendo ser imprescindível a
análise de tais argumentos pela Unidade Preparadora, inclusive para correção do trabalho fiscal,
caso assim se faça necessário.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar o
enquadramento das despesas, as quais alega que não foram analisadas sob o
processo produtivo, comprovando o efetivo enquadramento no conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r.
voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de
dezembro de 2018;

3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e
da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 7593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722044/2018-93
13
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Analisar o Laudo Pericial e demais documentos apresentados nos autos para
comprovação das glosas em duplicidade e demais erros indicados pela
Recorrente;
d) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas,
manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente, bem como
apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 7594
DF CARF MF
Original